Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716348-35.2018.8.07.0007 RECORRENTE: SELMO DE SOUZA ALEXANDRINO RECORRIDO: RONALDO RIBEIRO DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÁRIOS. LAVRATURA E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM BASE EM DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. PEDIDO NÃO ADUZIDO NO PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de condenação para que o Distrito Federal se responsabilize pelos atos decorrentes da atividade notarial delegada ao Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga, não foi deduzido na petição inicial, razão pela qual se mostra inadmissível a sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Após a citação ocorre a estabilização do processo, bem como a fixação dos elementos objetivos e subjetivos da lide. Desde então, não mais se admite a modificação do pedido e da causa de pedir, salvo com o consentimento do réu. 3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância, razão pela qual as teses lançadas na apelação não podem ser acolhidas. 4. Nos termos do art. 22 da Lei n. 8.935/1994 (Lei dos Cartórios), a responsabilidade do tabelião por atos decorrentes da atividade notarial que ensejarem prejuízos a terceiros é objetiva. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pela parte, vigente à época do fato ocorrido. 5. Tendo empreendido toda a diligência possível, não há como se atribuir ao notário à prática de ato ilícito. Além disso, não pode ser responsabilizado por danos causados, pois foi praticado por terceiro. 6. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, §1o, inciso VI do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora deixou de fundamentar adequadamente a decisão, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.014 do CPC, sustentando o cabimento da apreciação do pedido de responsabilização do Estado nos termos firmados pelo STF em sede de repercussão geral (tema 777) por ser matéria de ordem pública. Aduz que o pedido não foi suscitado anteriormente em razão de motivo de força maior, eis que a tese foi firmada durante o curso do processo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos V e X, e 93, inciso IX, ambos, da Constituição Federal. Por fim, requer gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é viável a formulação, no curso do processo, na própria petição recursal, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 11 e 489, §1o, inciso VI do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.11 e 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1628092/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/06/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “O pedido de condenação para que o Distrito Federal se responsabilize pelos atos decorrentes da atividade notarial delegada ao Cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga, não foi deduzido na petição inicial, razão pela qual se mostra inadmissível a sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010